Tribunal: TJSP
Processo: 1003932-16.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Tendo a cessionária-ré inserido o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito cabia-lhe comprovar a origem da dívida indicada na petição inicial, o que ela não fez – Inexigibilidade do débito – Negativação indevida – Dano moral - Inocorrência - Se o apontamento indevido alcança quem já tinha o nome inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Tendo a cessionária-ré inserido o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito cabia-lhe comprovar a origem da dívida indicada na petição inicial, o que ela não fez – Inexigibilidade do débito – Negativação indevida – Dano moral - Inocorrência - Se o apontamento indevido alcança quem já tinha o nome inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude, estando afastado o caráter de abalo de crédito – Inteligência da Súmula 385 do STJ – Sentença parcialmente reformada – Honorários advocatícios – Sucumbência recíproca das partes, sem possibilidade de compensação - Recurso da ré parcialmente provido e prejudicado o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003932-16.2018.8.26.0400,
da
Comarca
de
Olímpia,
em
que
é
apelante/apelado
RENOVA
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS
S/A,
é
apelada/apelante
MAIARA
FERNANDA DOS SANTOS BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso da ré e julgaram
prejudicado o da autora. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-16.2018.8.26.0400 -Voto no
2
VOTO No: 43519
APEL.No : 1003932-16.2018.8.26.0400
COMARCA : Olímpia
APTES. : Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A e
Maiara Fernanda dos Santos Braga (Justiça Gratuita)
APDOS. : Os mesmos
SENTENÇA DA JUÍZA: Maria Heloisa Nogueira Ribeiro Machado Soares
RESPONSABILIDADE CIVIL Banco de dados
Tendo a cessionária-ré inserido o nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito cabia-lhe
comprovar a origem da dívida indicada na petição
inicial, o que ela não fez Inexigibilidade do débito
Negativação indevida Dano moral - Inocorrência
- Se o apontamento indevido alcança quem já tinha
o nome inscrito anteriormente nos cadastros de
órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude,
estando afastado o caráter de abalo de crédito
Inteligência da Súmula 385 do STJ
Sentença
parcialmente reformada Honorários advocatícios
Sucumbência
recíproca
das
partes,
sem
possibilidade de compensação - Recurso da ré
parcialmente provido e prejudicado o recurso da
autora.
1. Recursos de apelação interpostos contra a sentença que
julgou procedente esta ação para declarar a inexigibilidade dos débitos
indicados na petição inicial, determinar a exclusão do nome da autora do rol
de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-16.2018.8.26.0400 -Voto no
3
moral de R$ 3.000,00, além das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em 15% do proveito econômico obtido.
Sustenta a ré que os débitos originam-se do
inadimplemento da autora de faturas cartão de crédito contratado com o
Banco Santander. Alega que não praticou ato ilícito e pugna,
subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
A autora (que recorre adesivamente) pugna pela
majoração do valor da indenização.
Recursos tempestivos, bem processados, contrariados e
recebidos no duplo efeito.
2.1. É ação em que a autora afirma desconhecer a origem
do débito que levou à inscrição indevida de seu nome nos cadastros de
inadimplentes.
A ré sustentou que, de fato, jamais firmou qualquer
contrato diretamente com a autora, mas é cessionária das dívidas por esta
contraída junto ao Banco Santander S/A, cujo inadimplemento ensejou a
respectiva anotação nos órgãos de proteção ao crédito (cf. fls. 30-37).
Não se nega que, uma vez efetivada a cessão de crédito, o
cessionário pode exercer todos “os atos conservatórios do direito cedido” (cf.
art. 293) e tampouco há qualquer ilegalidade na falta de notificação do
devedor acerca da cessão, pois não há nos autos prova de pagamento (cf. art.
290).
Mas, diante da negativa da origem da dívida, cabia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-16.2018.8.26.0400 -Voto no
4
cessionária credora provar a legitimidade da negativação do nome da
devedora, consoante o disposto no art. 373, II, do CPC/2015, o que ela não
fez.
Meras cópias de faturas de suposto cartão de crédito com
valores discrepantes aos negativados, desacompanhadas de contrato de
adesão ao referido cartão não bastam para justificar a inscrição do nome da
devedora em cadastros restritivos de crédito.
Frise-se que as cópias do contrato juntadas pela ré não
comprovam a origem dos débitos negativados, pois apenas indicam a
contratação de cartão de débito e não de crédito (cf. fl. 162).
Ante a falta de comprovação da origem dos débitos, era
mesmo o caso de se declarar inexigíveis as dívidas apontadas nas inscrições
impugnadas [nos valores de R$ 1.495,56 e R$ 1.326,07 (cf. fl. 25)], devendo
também ser excluídas dos cadastros de proteção ao crédito.
2.2. Não tem razão, contudo a autora quanto ao pleito
indenizatório.
Do fato narrado na petição inicial não resultou dano moral
indenizável, diante da existência de apontamento anterior em nome da autora,
conforme comprova o informativo juntado aos autos a fls. 109, notadamente
o apontamento incluído por “João Cera Com Roupas 24” em 05-3-2014 (ou
seja, anteriormente aos débitos discutidos nos autos que foram inseridos em
30-5-2014 e 07-6-2014) e que somente foi excluído em 31-10-2017.
Assim, quando da inscrição do nome da autora pela dívida
discutida nos autos existia prévia negativação legítima, ainda que esta tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-16.2018.8.26.0400 -Voto no
5
sido posteriormente excluída, o que afasta a indenização por ela
pretendida.
A súmula 385 do Colendo STJ expressa:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
É entendimento pacífico desta 20a Câmara de Direito
Privado que havendo negativações preexistentes, incide o enunciado da
Súmula 385 do STJ acima transcrita, não havendo se falar em danos morais
indenizáveis (cf. Apel. no 0003972-51.2011.8.26.0629, Comarca de Tietê, rel.
Des. Luis Carlos de Barros; Apel. no 0009960-84.2008.8.26.0297, Comarca
de Jales, rel. Des. Correia Lima; Apel. no 0016554-61.2009.8.26.0562,
Comarca
de
Santos,
rel.
Des.
Correia
Lima;
Apel.
no
0003839-02.2009.8.26.0363, Comarca de Mogi-Mirim, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior; Apel. no 0013105-43.2008.8.26.0526, Comarca de Salto, rel.
Des. Correia Lima; Apel. no 0106996-96.2012.8.26.0100, Comarca de São
Paulo, rel. Des. Luis Carlos de Barros, dentre tantos outros).
Não há, portanto, dano moral in re ipsa (cf. art. 5o, V e X,
da Constituição Federal), ficando afastada a condenação da ré ao pagamento
de indenização.
Ante o acolhimento parcial do apelo da ré, para excluir a
indenização, o recurso adesivo da autora está prejudicado.
2.3. Como ambas as partes ficaram vencedoras e vencidas,
as despesas processuais ficam distribuídas igualmente entre elas, nos termos
do art. 86 do CPC/2015 e os honorários advocatícios são fixados para ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003932-16.2018.8.26.0400 -Voto no
6
em 10% sobre o valor da causa [vedada a compensação (cf. art. 85, § 14)],
observando-se, contudo, a gratuidade processual concedida à autora.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao recurso
da ré e julga prejudicado o recurso da autora.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator